Tribunal: STF
Processo: RE 1436025
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário, a fim reconhecer a legitimidade ativa dos recorrentes para o cumprimento de sentença do título executivo proferido no mandado de segurança coletivo, com fundamento no entendimento fixado no julgamento do tema 1.119 da repercussão geral. (eDOC 50, ID: 999f7417)



    Nas razões dos embargos (eDOC 51, ID: 6f161cd4), sustenta-se omissão do julgado quanto à inversão dos honorários advocatícios de sucumbência além de sua majoração.



    Intimada a parte embargada, não apresentou contrarrazões, conforme se verifica da certidão constante no eDOC 57, ID: 98105a91 .



    É o relatório.



    Decido.



    Com parcial razão parte a embargante.



    De fato, observo que não houve a inversão de honorários, não obstante tenha se dado provimento ao RE.



    Portanto, é de rigor se acolher os aclaratórios para sanar omissão nesse ponto.



    Quanto à majoração da verba honorária, somente será devida no caso de eventual interposição de recurso pela parte adversa contra a decisão monocrática constante no eDOC 50 integrada pela presente decisão.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e determinar a inversão dos ônus sucumbenciais. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente